Tribunal: STF
Processo: AI 549331
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO RECURSAL. 


É tido por inexistente, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. 




Agravo regimental a que se nega provimento.